Tribunal: TCU
Processo: 005.882/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 926001 (Objeto: Denúncia acerca do processo seletivo simplificado no 01/2024 do Hospital Federal de Bonsucesso - Rio de Janeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 1215/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Processo Seletivo Simplificado 1/2024, a cargo do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), que tem por objeto a formação de cadastro de reserva de candidatos para composição do quadro de pessoal da entidade; Considerando que a denunciante alega discrepâncias salariais, descumprimento de normas de segurança do trabalho e irregularidades na convocação de candidatos; Considerando que, quanto às supostas discrepâncias salariais, consta dos autos que o empregado Luciano de Oliveira Morateli, engenheiro de segurança, recebeu valores superiores ao estipulado no edital em fevereiro e março de 2025, devendo-se a diferença ao pagamento de adicional de periculosidade e à função gratificada do Plano de Cargos e Carreiras do Grupo Hospitalar Conceição; Considerando que, atinente ao alegado descumprimento da Norma Regulamentadora 4 (NR-4), a qual exige a presença de dois engenheiros de segurança do trabalho para o quantitativo de funcionários do HFB, verifica-se que a entidade adotou as providências necessárias para satisfazer a referida exigência; Considerando que, acerca das aventadas irregularidades na convocação de candidatos, resta evidenciado que a convocação do enfermeiro do trabalho Neverson dos Santos Nogueira se deu com base na quota para Pessoa com Deficiência, na qual obteve a primeira colocação, e que o nome de Rodrigo Escobar da Silva, que declinara da vaga de engenheiro de segurança, não figura na lista de empregados do HFB; Considerando a ausência de indícios de irregularidades; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 7-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Hospital Federal de Bonsucesso e à denunciante; c) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que possam identificar a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.882/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.